Tribunal: TJMT
Processo: 1014097-44.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014097-44.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ANDRE MENDES MOREIRA - CPF: 040.139.736-00 (ADVOGADO), AMOS GENISH - CPF: 009.194.169-50 (EMBARGANTE), GUSTAVO PINTO GACHINEIRO - CPF: 247.699.058-23 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), CARLOS REBELO GLOGER - CPF: 019.178.419-22 (TERCEIRO INTERESSADO), GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A. - CNPJ: 03.420.926/0007-10 (TERCEIRO INTERESSADO), GVT (HOLDING) S.A. - CNPJ: 03.420.904/0001-64 (TERCEIRO INTERESSADO), KARLIS JONATAN KRUKLIS - CPF: 758.378.119-15 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO DE ARAUJO MAGALHAES CIPARRONE - CPF: 187.719.458-14 (TERCEIRO INTERESSADO), VIRGILIO GARCIA CASSEMUNHA - CPF: 022.804.508-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INADMISSIBILIDADE - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Inexiste omissão, contradição ou obscuridade no acórdão que, com fundamento nas normas constitucionais e legislação infraconstitucional correlata, bem como no entendimento pacífico da Segunda Câmara de Direito Público acerca da matéria, afirma que é
“incabível exceção de pré-executividade em execução fiscal com fundamento em ilegitimidade passiva, porquanto se faz necessária dilação probatória para verificar a existência do apontado erro no sujeito passivo da obrigação tributária”.

2. Os embargos de declaração não se destinam a propiciar ao órgão julgador a renovação do julgamento da causa, ante o inconformismo da parte, porque
“[...] não se revelam cabíveis os embargos de declaração, quando a parte recorrente – a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição – vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa. [...]”.
(STF, Segunda Turma, RMS 29193 AgR-ED, relator Ministro Celso de Mello, DJe 19/2/2015).

3. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração, com efeitos infringentes, opostos por AMOS GENISH E OUTRO contra o acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo instrumento, restando assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - INADMISSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

Incabível exceção de pré-executividade em execução fiscal com fundamento em ilegitimidade passiva, porquanto se faz necessária dilação probatória para verificar a existência do apontado erro no sujeito passivo da obrigação tributária”.

O embargante sustenta, em síntese, que
“acórdão silenciou-se, contudo, em relação a algumas matérias deduzidas expressamente pela Embargante, razão pela qual apresenta fundamentação deficiente, que, caso não sanada, consolidará violação aos artigos 803 do CPC, 204 do CTN, 3° da LEF e 5°, LV, da CRFB”.
(id. 36686461)

Aduz ainda que
“a decisão embargada incorreu em algumas omissões, pois tanto não enfrentou os argumentos de distinguishing entre este caso e os aludidos precedentes vinculantes, quanto não se manifestou acerca da inexigibilidade da CDA e o consequente reconhecimento de ofício desse vício, sem necessidade de dilação probatória”.
(id. 36686461))

Com essas considerações, pedem os embargantes que sejam acolhidos os presentes embargos de declaração, com efeitos infringentes, de forma que seja reconhecida (i) a diferença entre as situações fáticas deste caso e aquelas objetos dos precedentes advindos dos recursos especiais repetitivos no 1.104.900/ES (Temas 103 e 104) e no 1.110.925/SP (Tema 108), bem como (ii) a nulidade da CDA quanto aos devedores coobrigados, extinguindo-se a execução fiscal apensa nos que lhes tange, diante da inexistência de lançamento tributário contra eles e de sua participação na discussão administrativa do crédito tributário, fatores que maculam a validade da CDA.

O embargado, Estado de Mato Grosso, apresentou suas contrarrazões pugnando pela rejeição dos embargos de declaração, mantendo-se
in totum
o acórdão embargado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por AMOS GENISH E OUTRO contra o acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo instrumento, restando assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - INADMISSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

Incabível exceção de pré-executividade em execução fiscal com fundamento em ilegitimidade passiva, porquanto se faz necessária dilação probatória para verificar a existência do apontado erro no sujeito passivo da obrigação tributária”

Pois bem.

Em se tratando de embargos de declaração, deve ser analisado se na decisão ou acórdão há omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Ademais, cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição, assim como para correção de erros materiais porventura existentes no acórdão.

Na espécie, em síntese, aduz o embargante que o acórdão apresenta algumas omissões, uma vez que não enfrentou os argumentos de ‘distinguishing’ entre o presente caso e os aludidos precedentes vinculantes, quanto não se manifestou acerca da inexigibilidade da CDA e o consequente reconhecimento de ofício desse vício, sem necessidade de dilação probatória.

Contudo, em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão aos embargantes.

Como restou exposto no voto condutor do v. acórdão, as alegações dos embargantes foram devidamente afastadas, como se vê:

“No caso, entendo que, primariamente, o argumento eleito não se reveste de robustez suficiente para justificar a presença do elemento em relativo ao fumus boni iuris.

Isto porque, presente o nome do contribuinte na certidão de dívida ativa, compete a ele comprovar a inexistência de sua responsabilidade tributária por intermédio de embargos à execução, ante a presunção de certeza, veracidade e legitimidade de que goza o referido título executivo, conforme disposto no Código Tributário Nacional, vejamos:

Art. 204. A dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída.

Parágrafo único. A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite.

Outrossim, as questões suscitadas em exceção de pré-executividade não permitem dilação probatória, de modo que devem ser incontroversas, em conformidade com o verbete no 393 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça:

“A Exceção de Pré-Executividade é admissível na Execução Fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”.

Assim, não é cabível a exceção de pré-executividade para discutir questão acerca de ilegitimidade de parte, porquanto se faz necessária dilação probatória para verificar a existência do apontado erro no sujeito passivo da obrigação tributária”.

Ora, no caso sob análise, que trata de pedido de nulidade de CDA por conter nome de corresponsável pela empresa devedora, o tema é pacífico nos Tribunais, inclusive nesta e. Câmara, que não admitem tal arguição em sede de exceção de pré-executividade quando demandar dilação probatória, senão vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADA EM EXCEÇÃO DE PRÉ -EXECUTIVIDADE — NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA — INADMISSIBILIDADE. Incabível exceção de pré -executividade em execução fiscal com fundamento em ilegitimidade passiva, porquanto, faz-se necessária dilação probatória para verificar a existência do apontado erro no sujeito passivo da obrigação tributária. Recurso não provido”.
(N.U 1013892-15.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019)

“REGIMENTAL — AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE — ISSQN — ILEGALIDADE OU INCONSTITUCIONALIDADE DA EXIGÊNCIA DO TRIBUTO E NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA — DILAÇÃO PROBATÓRIA — NECESSIDADE — VIA ELEITA — INADEQUAÇÃO — SEGUIMENTO NEGADO — MANUTENÇÃO. Por demandar dilação probatória, a exceção de pré-executividade não se constitui em via eleita adequada para o exame da ilegalidade ou inconstitucionalidade da exigência do tributo, bem como da nulidade da Certidão de Dívida Ativa, pelo que deve ser mantida a decisão do relator que negou seguimento ao recurso. Recurso não provido”.
(TJMT, AgR 21568/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 01/3/2016, Publicado no DJE 14/3/2016).

Além do mais, os dispositivos que alegam os embargantes restarem omissos também não os socorrem porquanto o artigo 204 do CTN e o artigo 3° da LEF tratam da presunção relativa da CDA, e que só pode ser ilidida mediante prova robusta a ser produzida em sede de embargos a execução e não por exceção de pré-executividade.

Outrossim, o art. 803 do CPC estabelece que a objeção visa tão somente à possibilidade de atacar nulidades da execução (como título executivo extrajudicial sem obrigação certa, líquida e exigível; falta de regular citação; falta de verificação do termo ou condição), o que não é este o caso dos autos, não havendo, assim, violação ao artigo citado.

Partindo dessas premissas, percebe-se que o acórdão não padece de omissão ou qualquer outro vício, restando cristalino que a única pretensão dos embargantes é a reapreciação da matéria, por não se conformarem com a decisão, e a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DE PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida”. (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 24/06/2019)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA E DISPENSAR O EMBARGANTE DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – IMPOSSIBILIDADE – OBEDIÊNCIA NECESSÁRIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO EMBARGADA CLARA E COERENTE, FUNDAMENTADA EM JULGAMENTO DO REsp No 1274466/SC (Tema no 871) EMBARGOS REJEITADOS.1 – Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.2 – Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535), tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal. (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).” (N.U 1011692-69.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 12/06/2019)

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Com essas considerações, rejeito os embargos de declaração

opostos por AMOS GENISH e GUSTAVO PINTO GACHINEIRO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2020